Tribunal: TCU
Processo: 007.471/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em decorrência de omissão no dever de prestar contas de recursos públicos referentes a Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico devido à omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação - Processo CNPq Processo 408425/2013-0 , em função do projeto "Governança da Perspectiva da Gestão Social de Territórios da Cidadania de Santa Catarina e Paraná: uma Estratégia para o Desenvolvimento Regional Sustentável e Solidário", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Enise Barth , condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/4/2014 3.000,00 14/5/2014 141.503,39 14/5/2014 26.200,00 3/7/2014 1.800,00 3/7/2014 660,00 3/7/2014 3.000,00 3/7/2014 360,00 3/7/2014 3.000,00 3/7/2014 3.000,00 3/7/2014 3.000,00 3/7/2014 360,00 3/7/2014 1.800,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 1.800,00 5/8/2014 660,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 360,00 5/8/2014 360,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 360,00 5/8/2014 3.000,00 5/8/2014 360,00 3/9/2014 3.000,00 3/9/2014 3.000,00 3/9/2014 1.800,00 3/9/2014 660,00 3/9/2014 3.000,00 3/9/2014 360,00 3/9/2014 360,00 3/9/2014 3.000,00 3/9/2014 3.000,00 3/9/2014 3.000,00 3/9/2014 360,00 3/9/2014 3.000,00 3/9/2014 360,00 2/10/2014 360,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 1.800,00 2/10/2014 660,00 2/10/2014 660,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 360,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 660,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 3.000,00 2/10/2014 360,00 2/10/2014 3.000,00 13/10/2014 3.000,00 5/11/2014 360,00 5/11/2014 3.000,00 5/11/2014 3.000,00 5/11/2014 1.800,00 5/11/2014 660,00 5/11/2014 660,00 5/11/2014 3.000,00 5/11/2014 360,00 5/11/2014 3.000,00 5/11/2014 660,00 5/11/2014 3.000,00 5/11/2014 3.000,00 5/11/2014 360,00 5/11/2014 3.000,00 5/11/2014 3.000,00 10/12/2014 360,00 10/12/2014 360,00 10/12/2014 3.000,00 10/12/2014 1.800,00 10/12/2014 660,00 10/12/2014 660,00 10/12/2014 3.000,00 10/12/2014 360,00 10/12/2014 360,00 10/12/2014 3.000,00 10/12/2014 660,00 10/12/2014 3.000,00 10/12/2014 3.000,00 10/12/2014 3.000,00 10/12/2014 360,00 10/12/2014 3.000,00 10/12/2014 3.000,00 9/1/2015 360,00 9/1/2015 660,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 360,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 1.800,00 9/1/2015 660,00 9/1/2015 660,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 360,00 9/1/2015 360,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 660,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 360,00 9/1/2015 3.000,00 9/1/2015 3.000,00 3/2/2015 360,00 3/2/2015 360,00 3/2/2015 360,00 3/2/2015 360,00 3/2/2015 360,00 9/2/2015 660,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 1.800,00 9/2/2015 660,00 9/2/2015 660,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 660,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 3.000,00 9/2/2015 3.000,00 6/3/2015 360,00 6/3/2015 660,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 360,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 1.800,00 6/3/2015 660,00 6/3/2015 660,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 360,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 660,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 360,00 6/3/2015 3.000,00 6/3/2015 3.000,00 9/4/2015 360,00 9/4/2015 660,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 1.800,00 9/4/2015 660,00 9/4/2015 660,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 660,00 9/4/2015 360,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 360,00 9/4/2015 3.000,00 9/4/2015 3.000,00 15/5/2015 660,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 1.800,00 15/5/2015 660,00 15/5/2015 660,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 660,00 15/5/2015 360,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 360,00 15/5/2015 360,00 15/5/2015 360,00 15/5/2015 3.000,00 15/5/2015 360,00 15/5/2015 3.000,00 3/6/2015 660,00 3/6/2015 3.000,00 3/6/2015 3.000,00 3/6/2015 1.800,00 3/6/2015 660,00 3/6/2015 660,00 3/6/2015 3.000,00 3/6/2015 660,00 3/6/2015 360,00 3/6/2015 3.000,00 3/6/2015 3.000,00 3/6/2015 3.000,00 3/6/2015 3.000,00 3/6/2015 360,00 3/6/2015 360,00 3/6/2015 360,00 3/6/2015 360,00 3/6/2015 3.000,00 17/6/2015 660,00 25/6/2015 270.430,59 3/7/2015 660,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 1.800,00 3/7/2015 660,00 3/7/2015 660,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 660,00 3/7/2015 360,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 3.000,00 3/7/2015 360,00 3/7/2015 360,00 3/7/2015 360,00 3/7/2015 3.000,00 5/8/2015 660,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 1.800,00 5/8/2015 660,00 5/8/2015 660,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 660,00 5/8/2015 360,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 360,00 5/8/2015 360,00 5/8/2015 360,00 5/8/2015 3.000,00 3/9/2015 660,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 1.800,00 3/9/2015 660,00 3/9/2015 660,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 660,00 3/9/2015 360,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 360,00 3/9/2015 360,00 3/9/2015 360,00 3/9/2015 3.000,00 7/10/2015 660,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 1.800,00 7/10/2015 660,00 7/10/2015 660,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 660,00 7/10/2015 360,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 3.000,00 7/10/2015 360,00 7/10/2015 360,00 7/10/2015 360,00 7/10/2015 3.000,00 28/10/2015 100.000,00 5/11/2015 660,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 1.800,00 5/11/2015 660,00 5/11/2015 660,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 660,00 5/11/2015 360,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 3.000,00 5/11/2015 360,00 5/11/2015 360,00 5/11/2015 3.000,00 4/12/2015 660,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 1.800,00 4/12/2015 660,00 4/12/2015 660,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 660,00 4/12/2015 360,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 3.000,00 4/12/2015 360,00 4/12/2015 360,00 4/12/2015 3.000,00 4/1/2016 660,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 1.800,00 4/1/2016 660,00 4/1/2016 660,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 660,00 4/1/2016 360,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 3.000,00 4/1/2016 360,00 4/1/2016 360,00 4/1/2016 3.000,00 3/2/2016 660,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 1.800,00 3/2/2016 660,00 3/2/2016 660,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 660,00 3/2/2016 360,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 3.000,00 3/2/2016 360,00 3/2/2016 360,00 3/2/2016 3.000,00 15/2/2016 1.064,42 15/2/2016 3.600,87 15/2/2016 151.304,21 3/3/2016 660,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 1.800,00 3/3/2016 660,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 660,00 3/3/2016 360,00 3/3/2016 360,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 3.000,00 3/3/2016 360,00 3/3/2016 360,00 3/3/2016 3.000,00 5/4/2016 660,00 5/4/2016 660,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 1.800,00 5/4/2016 660,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 660,00 5/4/2016 360,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 3.000,00 5/4/2016 360,00 5/4/2016 360,00 5/4/2016 3.000,00 4/5/2016 660,00 4/5/2016 660,00 4/5/2016 660,00 4/5/2016 660,00 4/5/2016 360,00 4/5/2016 360,00 4/5/2016 360,00 11/5/2016 3.000,00 11/5/2016 3.000,00 11/5/2016 3.000,00 11/5/2016 1.800,00 11/5/2016 3.000,00 11/5/2016 3.000,00 11/5/2016 3.000,00 11/5/2016 3.000,00 6/6/2016 660,00 6/6/2016 660,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 1.800,00 6/6/2016 660,00 6/6/2016 660,00 6/6/2016 360,00 6/6/2016 360,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 360,00 6/6/2016 360,00 6/6/2016 3.000,00 24/6/2016 57.754,92 24/6/2016 181.396,45 5/7/2016 360,00 5/7/2016 360,00 5/7/2016 360,00 5/7/2016 360,00 21/7/2016 660,00 21/7/2016 660,00 21/7/2016 3.000,00 21/7/2016 3.000,00 21/7/2016 3.000,00 21/7/2016 1.800,00 21/7/2016 660,00 21/7/2016 660,00 21/7/2016 3.000,00 21/7/2016 3.000,00 21/7/2016 3.000,00 21/7/2016 3.000,00 9/8/2016 660,00 9/8/2016 660,00 9/8/2016 3.000,00 9/8/2016 3.000,00 9/8/2016 3.000,00 9/8/2016 1.800,00 9/8/2016 660,00 9/8/2016 660,00 9/8/2016 360,00 9/8/2016 360,00 9/8/2016 3.000,00 9/8/2016 3.000,00 9/8/2016 3.000,00 9/8/2016 360,00 9/8/2016 360,00 9/8/2016 3.000,00 5/9/2016 660,00 5/9/2016 660,00 5/9/2016 3.000,00 5/9/2016 3.000,00 5/9/2016 3.000,00 5/9/2016 1.800,00 5/9/2016 660,00 5/9/2016 660,00 5/9/2016 360,00 5/9/2016 1.800,00 5/9/2016 3.000,00 5/9/2016 3.000,00 5/9/2016 3.000,00 8/9/2016 360,00 8/9/2016 360,00 8/9/2016 360,00 21/10/2016 660,00 21/10/2016 360,00 21/10/2016 660,00 21/10/2016 3.000,00 21/10/2016 3.000,00 21/10/2016 3.000,00 21/10/2016 1.800,00 21/10/2016 660,00 21/10/2016 660,00 21/10/2016 360,00 21/10/2016 1.800,00 21/10/2016 360,00 21/10/2016 3.000,00 21/10/2016 3.000,00 21/10/2016 3.000,00 21/10/2016 360,00 21/10/2016 3.000,00 4/11/2016 3.000,00 8/12/2016 660,00 8/12/2016 360,00 8/12/2016 660,00 8/12/2016 3.000,00 8/12/2016 3.000,00 8/12/2016 3.000,00 8/12/2016 1.800,00 8/12/2016 660,00 8/12/2016 660,00 8/12/2016 360,00 8/12/2016 1.800,00 8/12/2016 360,00 8/12/2016 3.000,00 8/12/2016 3.000,00 8/12/2016 360,00 8/12/2016 3.000,00 22/12/2016 660,00 22/12/2016 360,00 22/12/2016 660,00 22/12/2016 3.000,00 22/12/2016 3.000,00 22/12/2016 3.000,00 22/12/2016 1.800,00 22/12/2016 660,00 22/12/2016 660,00 22/12/2016 360,00 22/12/2016 1.800,00 22/12/2016 360,00 22/12/2016 3.000,00 22/12/2016 3.000,00 22/12/2016 3.000,00 22/12/2016 360,00 22/12/2016 3.000,00 29/12/2016 360,00 29/12/2016 360,00 29/12/2016 1.800,00 29/12/2016 360,00 29/12/2016 3.000,00 29/12/2016 360,00 25/1/2017 660,00 25/1/2017 660,00 25/1/2017 3.000,00 25/1/2017 3.000,00 25/1/2017 3.000,00 25/1/2017 1.800,00 25/1/2017 660,00 25/1/2017 660,00 25/1/2017 3.000,00 25/1/2017 3.000,00 25/1/2017 3.000,00 21/2/2017 360,00 21/2/2017 660,00 21/2/2017 3.000,00 21/2/2017 3.000,00 21/2/2017 3.000,00 21/2/2017 1.800,00 21/2/2017 660,00 21/2/2017 1.800,00 21/2/2017 3.000,00 21/2/2017 3.000,00 3/4/2017 360,00 3/4/2017 360,00 3/4/2017 660,00 3/4/2017 3.000,00 3/4/2017 3.000,00 3/4/2017 3.000,00 3/4/2017 1.800,00 3/4/2017 660,00 3/4/2017 1.800,00 3/4/2017 1.800,00 3/4/2017 3.000,00 3/4/2017 3.000,00 7/4/2017 660,00 7/4/2017 3.000,00 7/4/2017 3.000,00 7/4/2017 3.000,00 7/4/2017 1.800,00 7/4/2017 660,00 7/4/2017 3.000,00 7/4/2017 3.000,00 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.